Tribunal: TJDFT
Processo: 0716225-10.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716225-10.2022.8.07.0003 RECORRENTE: ISABELA CARVALHO MONTEIRO GUIMARÃES RECORRIDO: VICENTE DE PAULA DE VASCONCELOS ROBERTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios, Gratuidade de justiça. Revogação. Inexistência de modificação da condição econômica do beneficiário. Requisito de exigibilidade. Não atendido. Extinção sem resolução do mérito. Mantida. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida no cumprimento de sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, c/c art. 514 do CPC. II. Questões em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve modificação relevante na condição financeira do beneficiário da justiça gratuita, a justificar a revogação do benefício e, por conseguinte, a viabilização da execução da verba honorária. III. Razões de decidir 3. A concessão da gratuidade de justiça gera presunção relativa de hipossuficiência econômica, que só pode ser afastada mediante prova robusta de alteração da situação financeira do beneficiário, ônus que recai sobre a parte contrária. 4. O recebimento de quantia única decorrente de partilha de bem imóvel, por si só, não constitui indicativo suficiente de capacidade financeira para suportar os encargos processuais. 5. Os documentos constantes nos autos comprovam que o apelado continua exercendo atividade informal com renda variável como motorista de aplicativo, reside de aluguel, possui dois filhos, e apresenta movimentações bancárias compatíveis com a condição de hipossuficiência. 6. A inexistência de modificação relevante da condição econômica inviabiliza a revogação da gratuidade de justiça e, por consequência, a execução da verba honorária, diante da ausência do requisito da exigibilidade do título, conforme previsto no art. 783 do CPC. 7. A extinção do cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, é medida adequada nos termos do art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de condição para o prosseguimento da execução. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A revogação da gratuidade de justiça somente é admissível quando comprovada, pela parte contrária, a alteração substancial da condição econômica do beneficiário. 2 A ausência de modificação relevante na situação financeira do beneficiário impede a revogação do benefício e a instauração válida da fase de cumprimento de sentença.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, § 3o; 485, IV; 514; 783. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1977785, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 12.03.2025, e Acórdão 1952524, 0703818-05.2018.8.07.0005, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 04.12.2024. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentado deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 400, inciso I, e 833, inciso X, ambos do CPC, asseverando que a hipótese dos autos não representa exceção à regra de impenhorabilidade de valores, uma vez provado que o valor sujeito à constrição atinge o mínimo existencial. Ao final, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado FÁBIO JOSÉ TORRES CIRAULO, OAB/DF 21.741 (ID 78487244, pág. 7). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). O especial não merece trânsito, ainda, quanto à apontada violação aos artigos 400, inciso I, e 833, inciso X, ambos do CPC, pois “no caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir pela ausência de comprovação de que o valor bloqueado na conta corrente constituía reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial da parte agravante. Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial.” (AgInt no REsp n. 2.166.339/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 19/9/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012